Tribunal: STF
Processo: MS 38360
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
 
     
1.     Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança nos seguintes termos:
 
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão prolatada pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Busca a parte impetrante a revisão de decisão jurisdicional proferida por órgão fracionário desta Suprema Corte.
    A decisão combatida está assim ementada:
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
    Como se pode observar, a decisão combatida negou seguimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento da decisão impugnada foi o de não ser cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação, o que não se verificou no caso.
    O anterior acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, foi no sentido de negar provimento a Agravo Interno no Mandado de Segurança 26.022, tendo sido fundado no mesmo motivo, como é possível extrair da leitura da ementa do julgado: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TERCEIRA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 182/STJ). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, o acórdão impetrado sequer conheceu do agravo interno, uma vez que "[n]ão pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ." 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a Ação Mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] Gize-se que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/11/2018; sem grifo no original). 3. Agravo interno desprovido.
    Vê-se, portanto, da análise do julgado, que o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, foi o de não cabimento do mandado de segurança como forma substitutiva dos recursos previstos na legislação. 
    Assim, é possível observar que a impetrante, mais de uma vez e nesta oportunidade, vem a se utilizar do mandado de segurança como sucedâneo recursal, buscando, após exaurir os meios recursais adequados no Superior Tribunal de Justiça e em órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal, reinaugurar a mesma discussão com a repetição dos argumentos já visitados e rechaçados pelos órgãos jurisdicionais referidos.
    A impetração não pode ser acolhida pelo mesmo fundamento já apontado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, qual seja, o do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que, ao aplicar de forma escorreita a jurisprudência desta Suprema Corte (Súmula 267 STF), não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS-AgR 26.394, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009) (grifo nosso) “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.” (MS-AgR 26.768, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2008) (grifo nosso)
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, ante o seu manifesto descabimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF”. 
2.     Na petição recursal, a embargante insiste na ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia.
3.     Pontua que os vícios suscitados no âmbito desta Suprema Corte são distintos dos mencionados no writ apresentado no STJ.
4.     Assevera que a decisão embargada “reexamina as questões de Recurso em Mandado de Segurança pretérito, e não os do presente writ”, de onde resultaria a ocorrência do alegado vício de omissão.
5.     Requer que seja sanado alegado vício de omissão, de modo a não obstar o seguimento do mandado de segurança. 
6.     É o relatório. Decido.
7.     O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.022, que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material.
8.     No caso, a embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer desses vícios e se utiliza dos presentes aclaratórios, tão somente, em virtude de seu inconformismo com a decisão embargada.
9.     A decisão embargada, no mesmo sentido da anteriormente proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, concluiu “não ser cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação, o que não se verificou no caso”.
10.     Em análise do histórico processual no âmbito do STF, verificou-se que o acórdão combatido no presente writ teve o seu trânsito em julgado no dia 4.9.2021 e a protocolização da presente impetração ocorreu no dia 19.12.2021.
11.     Portanto, além da já mencionada ofensa à Súmula 267/STF (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição), constata-se, ademais, clara afronta aos termos da Súmula 268/STF (Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado).
12.     Nesse espectro, reafirmo a conclusão da decisão embargada: a embargante insiste na apreciação das suas alegações via recurso impróprio, utilizando “do mandado de segurança como sucedâneo recursal, buscando, após exaurir os meios recursais adequados no Superior Tribunal de Justiça e em órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal, reinaugurar a mesma discussão com a repetição dos argumentos já visitados e rechaçados pelos órgãos jurisdicionais referidos”.
13.     Quanto à alegação de que os vícios suscitados no presente writ são distintos dos mencionados no Recurso em Mandado de Segurança pretérito e de que haveria omissão no julgado embargado ao não apreciar os argumentos do writ, verifico tratar-se de argumentação genérica e pouco clara, porquanto a embargante não indica exatamente quais pontos deixaram de ser abordados, referindo-se ao longo das suas razões sempre de modo inespecífico, colacionando trechos da inicial do writ.
14.     Para que se possa verificar a existência de vícios de omissão no julgado é necessário que haja a indicação precisa do ponto que deixou de ser abordado na decisão embargada, não sendo suficiente para tanto a utilização de argumentação genérica, que prejudica a compreensão do vício alegado pela parte.
15.     Ante o exposto, não se verificando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
         Publique-se.
         Brasília, 15 de março de 2022.
     
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator